Tribunal: TJSP
Processo: 2269540-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel penhorado. Cotações divergentes apresentadas pelas partes. Ausência de vistoria no imóvel. Divergência significativa entre o valor base para cálculo do IPTU e valor de referência do imóvel. Não caracterização da hipótese de dispensa de avaliação (art. 871, I do CPC). Rejeição das avaliações apresentadas. Prosseguimento na

Ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel penhorado. Cotações divergentes apresentadas pelas partes. Ausência de vistoria no imóvel. Divergência significativa entre o valor base para cálculo do IPTU e valor de referência do imóvel. Não caracterização da hipótese de dispensa de avaliação (art. 871, I do CPC). Rejeição das avaliações apresentadas. Prosseguimento na forma do art. 870, parágrafo único do CPC. Recurso provido.